Tribunal: STF
Processo: ARE 1562707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, previsto no art. 302, §3º, do CTB, com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão do direito de dirigir por 2 anos. A defesa arguiu: a) absolvição por falta de comprovação de embriaguez ou atipicidade da conduta; b) perdão judicial; c) redução de pena; e d) prequestionamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A embriaguez do apelante restou comprovada por exame clínico realizado em Instituto Médico Legal, que atestou sinais de embriaguez etílica, corroborado pelos depoimentos de testemunhas que relataram sinais visíveis de embriaguez. A recusa do apelante ao teste do bafômetro reforça a conclusão.



    4. O pedido de perdão judicial é improcedente, pois não se comprovou a existência de laços afetivos intensos entre o apelante e a vítima que justificassem a sua concessão.



    5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo motivos para redução.



    6. O prequestionamento é desnecessário para o caso, tendo o recurso sido analisado sob todos os aspectos relevantes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso desprovido. Parecer acolhido. Tese de julgamento: “1. A embriaguez do apelante ficou comprovada por meio de exame clínico e testemunhos, sendo irrelevante a ausência de teste de alcoolemia. 2. O perdão judicial não se aplica no caso, dada a ausência de laços afetivos com a vítima. 3. A pena aplicada está em conformidade com a legislação, não havendo razões para redução. 4. A condenação se mantém.”



    Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/97, art. 302, § 3º; CP, art. 33, § 2º, “b”.



    Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 20/6/2023; STJ, REsp n. 1.871.697/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 25/8/2020.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LXXIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente